Tribunal: TJSP
Processo: 0001365-74.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Indulto, com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pedido indeferido pelo d. Juízo das Execuções. Não preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Sentenciado que possui mais de uma guia de recolhimento exequível. Unificação ou soma das penas que não se confunde com concurso de crimes. Não cumprimento das penas referentes aos crimes impeditivos, ademais.

Ementa:
Agravo em execução. Indulto, com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Pedido indeferido pelo d. Juízo das Execuções. Não preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Sentenciado que possui mais de uma guia de recolhimento exequível. Unificação ou soma das penas que não se confunde com concurso de crimes. Não cumprimento das penas referentes aos crimes impeditivos, ademais. Aplicação do artigo 11 e parágrafo único, do Decreto. Indulgência inviabilizada. Decisão acertada. Agravo improvido.